Tribunal: TJMT
Processo: 0013888-80.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013888-80.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STHEFANY MARTINS MORAIS MIGUEL - CPF: 047.197.981-36 (APELANTE), LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 003.535.011-31 (ADVOGADO), ALANA COUTINHO PEREIRA - CPF: 044.361.341-99 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), ALANA COUTINHO PEREIRA - CPF: 044.361.341-99 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 003.535.011-31 (ADVOGADO), STHEFANY MARTINS MORAIS MIGUEL - CPF: 047.197.981-36 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE SEGURO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES E NÃO QUALIFICADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL SEM PRÉVIO AVISO OU CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E ADESIVO DESPROVIDO.

O contrato de seguro entre as partes e a ocorrência de sinistro, consistente no furto de um notebook, marca Samsung, de cor prata, no dia 31/08/2019, são fatos incontroversos e comprovados nos autos.

É abusiva a cláusula que implica em limitação de direito do consumidor, garantindo proteção do patrimônio apenas para roubo e furto qualificado, excluindo da cobertura os casos de furto simples.

Comprovada a ocorrência do sinistro, bem como a negativa de pagamento, aliada ao fato de que a seguradora alterou o valor contrato sem prévio aviso ou consentimento da autora, diminuindo assim o valor do sinistro, a autora faz jus ao recebimento da indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e adesivo interposto por
STHEFANY MARTINS MORAIS MIGUEL e MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Danos Morais e Materiais
, para condenar a seguradora MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora de 1% a partir da data da ocorrência/requerimento administrativo (31/08/2019 – id. 58888475 – Pág. 49) e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro (29/05/2019 – id. 58888478 – Pág. 12).

Considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, rateados igualmente entre as partes, condenação essa suspensa por força do § 3o do art. 98 do CPC/15, em relação à parte autora.

Em suas razões recursais, a autora STHEFANY MARTINS MORAIS MIGUEL, alega que propôs a presente ação, pois não teve amparo de seguro contratado quando dele necessitou.

Sustenta que por contato via aplicativo whatsapp com a apelada SICREDI, requereu um contrato de empréstimo para financiamento do muro de sua casa, e durante a negociação, a empresa requerida forçou a apelante a contratar um seguro contra roubo, furto, incêndio e inundação da casa, sob a condição de caso não fosse contratado o referido seguro, o empréstimo não poderia ser feito.

Aduz que passados alguns meses, o muro já devidamente construído, a apelante fora furtada, ocasião em que levaram um notebook de dentro de sua residência.

Assevera que ao acionar o seguro contratado, se deparou com diversas arbitrariedades, como o valor do seguro totalmente discrepante com o valor que havia lhe sido informado pelo atendente da empresa recorrida, bem como teve seu seguro negado.

Afirma que a venda casada imposta à apelante, somada à violação dos princípios da confiança e da boa-fé objetiva correlatas à relação contratual, que ocorreram com a alteração do valor contratual sem prévio aviso ou consentimento da apelante, e a negativa do seguro, são capazes de ensejar à apelante o dano moral pleiteado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral em favor da apelante no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Sem contrarrazões.

Na apelação adesiva, o requerido MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A requer a improcedência da ação, sob o argumento de que inexiste previsão de cobertura de sinistro para furto simples.

Invoca por analogia a súmula 381 do STJ, no sentido de que é vedado julgador conhecer de ofício a abusividade da cláusula.

Ao final, requer o provimento do recurso e a improcedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 175542046, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
STHEFANY MARTINS MORAIS MIGUEL
ajuizou a
Ação de Danos Morais e Materiais
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SCIREDI ARAXINGU e MITSU SUMITOMO SEGUROS S/A,
alegando, em síntese, que contratou seguro residencial com a parte demanda, objetivando a cobertura no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduziu que toda negociação e contratação do seguro foi realizado via aplicativo de mensagens (Whastapp) e que não teve acesso à apólice para conferência antes de fechar o negócio.

Declarou que na data de 31/08/2019, por volta das 22 horas, foi vítima de furto, o que resultou na perda de um notebook, de modo que acionou a seguradora demandada logo em seguida.

Discorreu que a demandada lhe enviou negativa, via e-mail, sob o argumento que o furto que a autora foi vítima não estaria coberto pelo seguro por ter sido de forma simples e não qualificado.

Relatou que após o recebimento de cópia do contrato, foi surpreendida ao perceber que o valor da cobertura do seguro para roubos e furtos era de apenas R$ 1.000,00 (um mil reais).

Desse modo, requereu procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como indenização por danos morais na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pediu os benefícios da justiça gratuita.

Ao proferir a sentença, a i. magistrada Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso e a parte requerida apresentou o recurso adesivo.

Pois bem.

O contrato de seguro entre as partes e a ocorrência de sinistro, consistente no furto de um notebook, marca Samsung, de cor prata, no dia 31/08/2019, são fatos incontroversos e comprovados nos autos, através da Apólice

no 01140217212 (ID no 175542004 – Pág. 161) e Boletim de Ocorrência no 2019.260660 (ID no 175542004 – Pág. 53/54).

Destarte, deve-se examinar se é abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula do contrato de seguro que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de furto qualificado por rompimento de obstáculo, sem cobertura para o furto simples.

Infere-se dos autos que na apólice contratada pela autora, consta cobertura apenas para hipótese de
roubo e/ou furto qualificado
, sem fazer menção a furto simples. Vejamos (ID no 175542004 – Pág. 162):

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual que exclui da cobertura o
furto simples
deve ser reconhecida como abusiva.

A propósito:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária. 7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1837434 SP 2019/0211939-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019 RSDCPC vol. 123 p. 123) destaquei

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados desse Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE CELULAR -
CONTRATO DE SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES - NEGATIVA DE COBERTURA - DISTINÇÃO ENTRE FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA
- AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES CLARAS SOBRE A COBERTURA SECURITÁRIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Restando demonstrado nos autos que o consumidor realizou o contrato de seguro do aparelho celular e, após o furto, tomou as medidas necessárias para ressarcimento do valor correspondente a indenização estipulada na apólice de seguro, cujo pedido não foi atendido pelo recorrido, restou configurada a falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar a título de danos morais. 2- Caso em que o recorrente teve a cobertura securitária negada, sob o argumento de que a ocorrência era de furto simples. Em que pese haja cláusula contratual com a previsão expressa de que a cobertura abrange apenas os casos de roubo ou furto qualificado, não há explicações claras sobre a diferença entre furto simples ou qualificado, cabendo às recorridas o dever de prestar informação clara ao consumidor de forma adequada, de modo que não surta dúvida posterior. Cláusula contratual que se mostra abusiva. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Comprovada a ocorrência do sinistro, o autor faz jus ao recebimento da indenização securitária. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10239304620208110002 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2021) destaquei

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA.
FURTO SIMPLES. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NA HIPÓTESE DE FURTO QUALIFICADO
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, em decorrência da negativa de cobertura do seguro residencial contratado.

2. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.

3. O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

4. A cláusula que exclui do risco contratado a hipótese de furto simples é abusiva, porquanto impõe que o contratante tenha conhecimento da diferença entre furto simples e qualificado.

5. E como cediço, toda cláusula restritiva de direitos deve ser redigida em destaque, conforme regra prescrita no art. 54, § 4.°, do CDC, o que não se verificou no caso concreto.

6. Desta forma, restando comprovado nos autos à ocorrência do furto na residência do Recorrido, bem como os prejuízos materiais suportados, o pleito de indenização por danos materiais (prêmio da apólice do seguro) deve ser acolhido, conforme reconhecido na origem.

7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação pelos danos materiais.

8. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data da negativa do pagamento do seguro, caracterizadora do prejuízo.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(N.U 8010209-61.2015.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).(destaquei)

Isto porque, nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem em limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque a permitir sua fácil e imediata compreensão, o que não se viu dos autos.

E no caso, verifica-se que a seguradora se recusou ao pagamento dos prejuízos experimentados pela autora/consumidora, sob o argumento de ausência de cobertura para furto simples. Confira (ID no 175542004 – Pág. 49):

Importante frisar que não se pode exigir do consumidor conhecimento técnico-jurídico suficiente para diferenciar os conceitos de roubo, furto simples e furto qualificado.

Tal situação viola a boa-objetiva contratual, tendo em vista que o consumidor, ao contratar o seguro, tem a expectativa de estar resguardando contra violação que enseja perda de seu patrimônio, e não contra determinado crime.

Dessa forma, a cláusula contratual deve ser interpretada da forma mais favorável ao consumidor, afastando-se aplicação da cláusula abusiva, conforme determina os artigos 47 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual agiu com acerto a d. juíza ao declarar a nulidade da cláusula que exclui a cobertura securitária para os casos de furto simples e em razão, disso, devida a indenização securitária.

Quanto à Súmula 381 do STJ, no sentido de que é vedado o julgado conhecer de ofício a abusividade da cláusula, não há se falar em sua aplicação na hipótese, uma vez que não se trata de contrato bancário e sim contrato de seguro.

No que tange ao dano moral, verifica-se que procede o pedido da autora, isto porque, ao contratar o seguro de imóvel, a autora criou uma expectativa de estar protegendo seu patrimônio e de ter uma garantia caso algum sinistro viesse acontecer, contudo, teve essa expectativa frustrada diante da ausência do pagamento de cobertura securitária pelas requeridas/apeladas.

Além disso, a autora teve violado os princípios da confiança e boa-fé objetiva contratual, haja vista que a seguradora alterou o valor do contrato sem prévio aviso ou consentimento da apelante, diminuindo assim o valor do sinistro, o que pode ser constatado pelas conversas do aplicativo de whastapp no ID no 37/39. Vejamos:

Assim, reconhecido o dano moral, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

No caso, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra proporcional e razoável, e servirá para diminuir o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido e, ainda, para desestimular as requeridas a agirem com negligência que restou demonstrado nos autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da autora para reformar a sentença para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbente em todos os pedidos, ficam as requeridas condenadas nos ônus sucumbenciais na integralidade.

Nego provimento
ao recurso adesivo e elevo os honorários advocatícios em mais 5% sobre o percentual já fixado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023